Tribunal: STF
Processo: RE 254063
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-26
Data de publicação: 2002-03-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega
 provimento, eis que, além
de não ter sido suscitado na petição de recurso extraordinário, o
 direito à compensação
de aumentos já concedidos foi reconhecido pelo acórdão recorrido,
 faltando à recorrente
interesse processual.